Tribunal: CARF
Processo: 13819.001789/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001789/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.260 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
MARCELO CÂNDIDO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 28 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001789/2010-23
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001789/2010-23

Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata este processo da Notificação de Lançamento no 2007/608451175994133, juntada
nas fls. 04 a 09 destes autos, com registro de imposto de renda pessoa física
suplementar, código 2904, no valor de R$370,51 e de imposto sujeito à multa de mora,
código 0211, no valor de R$949,91, relativos ao ano calendário de 2006, exercício de
2007, mais acréscimos legais.
Nos termos da Notificação, o lançamento decorreu infração por omissão de rendimento
tributável no valor de R$3.408,17, recebido da fonte pagadora TWG Warant Serviços
do Brasil Ltda., e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor
total de R$1.370,10, porque os documentos apresentados pelo contribuinte não
comprovaram o recolhimento do imposto compensado.
Em sua defesa, o contribuinte de forma expressa concorda com a infração por omissão
de rendimento e quanto à compensação indevida, alega que por equívoco informou
como origem do imposto compensado, a retenção na fonte, quando de fato se trata de
imposto complementar por ele recolhido.
Para provar o recolhimento do imposto compensado junta à defesa cópias de
comprovante de recolhimento de imposto via carnê leão – código 190.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTO.
Descabe manifestação do órgão julgador acerca de matéria não impugnada pelo
notificado.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Ausente nos autos a prova de que o imposto compensado fora retido, mantém-se a
infração por compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
IMPOSTO COMPLEMENTAR. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
Descabe compensação, no ajuste, de imposto complementar quando não se comprova
nos autos ou no sistema da Receita Federal do Brasil, seu recolhimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2014 (e-fls. 34), o sujeito
passivo interpôs, em 21/08/2014 (protocolo de e-fls. 35), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que devem ser excluídas
da Declaração de Ajuste Anual – DAA a sua dependente e os rendimentos desta, além solicitar a
consideração do código dos DARFs apresentados errados em 0190 como 0246.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.260 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001789/2010-23

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual o mesmo deve ser apreciado.
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de IRRF no valor de
R$1.310,70.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos à retificação da DAA para exclusão de
dependente e de rendimento tributáveis desta e da consideração de código diverso do presente
nas guias DARF recolhidas. Consolidou se sua preclusão e não devem então ser apreciados para
formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo dispositivo legal
acima apontado.
Acrescente-se ainda que o interessado já havia concordado com a infração
omissão de rendimentos em sede impugnatória (e-fls. 02) e que a alteração de código de receita
em DARF deve ser procedida em rito próprio a ser procedido junto às Unidades Jurisdicionantes
da Receita Federal, não cabendo sua apreciação pelas Instâncias Julgadoras Administrativas. Em
verdade, o CARF tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF).
Verifica-se portanto que não há quesitos recursais a serem apreciados por restarem
todos preclusos, o que leva ao não conhecimento da peça recursal como um todo.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Original